Tribunal: TCU
Processo: 018.665/2014-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 35) interposto por Emeliano Teixeira Leite contra o Acórdão 3.459/2017-TCU-2a Câmara (peça 26), da relatoria do Min. Marcos Bemquerer.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Emeliano Texeira Leira contra o Acórdão 3459/2017-TCU-Segunda Câmara , Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, que considerou suas contas irregulares e o condenou em débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco.